Tribunal: STF
Processo: AI 804061
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA DE PONTO ADICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ART. 93, IX, DA CF. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O Supremo Tribunal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 




II – O acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




III – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento. 




IV - Agravo regimental improvido.